Tribunal: TCU
Processo: 017.555/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10599/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.555/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eucenir Siqueira Santiago (XXX.971.622-XX); Fatima Maria de Andrade Alvoravel (XXX.847.837-XX); Giovanna Aradia Santiago Andrade (XXX.163.277-XX); Jiulianna Santiago Andrade (XXX.568.267-XX); Joice Widal Magalhaes (XXX.788.227-XX); Lauriana Aradia Santiago Andrade (XXX.953.457-XX); Luiza Silva Oliveira (XXX.436.917-XX); Marlene Barbosa da Paixao (XXX.570.324-XX); Nadia Flores Tavares de Souza (XXX.978.297-XX); Neuza Maria Araujo de Oliveira (XXX.355.517-XX); Silvia Helena Santiago Andrade (XXX.423.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.